Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Instados sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 34699723, o arquivamento dos embargos. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 34902355). Intime-se o DF quanto ao pedido do exequente. Brasília, 9 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador